Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600431-39.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO
PARCIAL AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha das Eleições
Municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 1.965,04, em razão de inconsistências relativas a impulsionamento de conteúdo,
cessão de veículo e despesas com combustíveis.

Num. 44470748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação tardia do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) afasta a determinação
de recolhimento de R$ 500,00 por origem não identificada; (ii) analisar a
regularidade das despesas com combustíveis no valor de R$ 1.436,04,
consideradas irregulares pelo juízo de primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação tardia do CRLV, ainda que posterior ao Parecer Conclusivo,
comprova de forma idônea a propriedade do veículo e a regularidade da cessão,
afastando a determinação de recolhimento de R$ 500,00, conforme exceção
prevista na jurisprudência do TSE para ajustes de valores a serem recolhidos ao
erário, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa.
4. Os gastos com combustíveis foram devidamente registrados com emissão de
nota fiscal em nome da campanha, vinculados ao veículo cedido e ao transporte de
colaboradores durante os atos de campanha. A ausência de indícios de uso pessoal
ou de irregularidade justifica o afastamento da determinação de recolhimento de R$
1.436,04.
5. Mantém-se o recolhimento da quantia de R$ 29,00, decorrente de divergência
entre o valor declarado e o efetivamente gasto com impulsionamento de conteúdo,
uma vez que tal ponto não foi impugnado no recurso.
6. As contas permanecem aprovadas com ressalvas, tendo em vista a
intempestividade na apresentação do CRLV e a irregularidade identificada no valor
residual de R$ 29,00, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/201

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600431-39.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600431-
39.2024.6.16.0147, que com fulcro no artigo 30, II, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, II
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas de Eliane Soares
Tashiro Balheiros- Eleições Municipais de Foz do Iguaçu/PR. (Prestação de Contas Eleitorais de
Eliane Soares Tashiro Balheiros, para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, no
município de Foz do Iguaçu/PR., julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que o setor
técnico apontou, depois de atendidas as diligências, remanesceram impropriedades nas contas
apresentadas que não maculam seu conteúdo, tendo apresentado manifestação pela aprovação
das contas com ressalvas.) NÃO ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIANE SOARES TASHIRO BALHEIRO (RECORRENTE)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELIANE SOARES TASHIRO BALHEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470748
15/04/2025
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44470748 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.677

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600431-
39.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIANE SOARES TASHIRO BALHEIRO VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
RECORRENTE: ELIANE SOARES TASHIRO BALHEIRO
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO
PARCIAL AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha das Eleições
Municipais de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 1.965,04, em razão de inconsistências relativas a impulsionamento de conteúdo,
cessão de veículo e despesas com combustíveis.

Num. 44470748 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação tardia do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) afasta a determinação
de recolhimento de R$ 500,00 por origem não identificada; (ii) analisar a
regularidade das despesas com combustíveis no valor de R$ 1.436,04,
consideradas irregulares pelo juízo de primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação tardia do CRLV, ainda que posterior ao Parecer Conclusivo,
comprova de forma idônea a propriedade do veículo e a regularidade da cessão,
afastando a determinação de recolhimento de R$ 500,00, conforme exceção
prevista na jurisprudência do TSE para ajustes de valores a serem recolhidos ao
erário, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa.
4. Os gastos com combustíveis foram devidamente registrados com emissão de
nota fiscal em nome da campanha, vinculados ao veículo cedido e ao transporte de
colaboradores durante os atos de campanha. A ausência de indícios de uso pessoal
ou de irregularidade justifica o afastamento da determinação de recolhimento de R$
1.436,04.
5. Mantém-se o recolhimento da quantia de R$ 29,00, decorrente de divergência
entre o valor declarado e o efetivamente gasto com impulsionamento de conteúdo,
uma vez que tal ponto não foi impugnado no recurso.
6. As contas permanecem aprovadas com ressalvas, tendo em vista a
intempestividade na apresentação do CRLV e a irregularidade identificada no valor
residual de R$ 29,00, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Documentos apresentados após o Parecer Conclusivo podem ser considerados
apenas para ajustar valores a serem recolhidos ao erário, não para afastar a
imposição de recolhimento de valores ao erário.
2. No caso, os gastos com combustíveis são considerados despesas eleitorais
quando vinculados a veículo declarado, com apresentação de notas fiscais emitidas
correspondentes.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II,
e 74, II; CPC, art. 492.

Num. 44470748 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no ARE nº 060316147, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 06.09.2024; TRE-PR, RE nº 060031593, Rel. Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
DJE
13.02.2025;
TRE-PR,
PC
nº
06005205020206160067, Rel. Des. Rogério De Assis, DJ 11.06.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIANE SOARES TASHIRO BALHEIRO, candidata
ao cargo de vereadora, em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz
do Iguaçu/PR que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha das Eleições de 2024,
determinando o recolhimento de R$1.965,04. (44242351)
Constou no Parecer Técnico Conclusivo que a) embora apresentadas notas fiscais dos gastos
com impulsionamento de campanha, realizado na internet, o relatório da Meta não comprovou
que tais despesas ocorreram dentro do período eleitoral, restando R$ 29,00 como sobra de
campanha a ser recolhida ao Tesouro Nacional; b) constatou-se ainda a ausência do Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo cedido, caracterizando o valor de R$
500,00 como recurso de origem não identificada; c) os gastos com combustíveis, no valor de R$
1.436,04, utilizados pela candidata, não configuram despesas eleitorais nos termos do art. 35, §
6º, alínea "a" da Res. TSE nº 23.607/2019, devendo ser excluídos das contas de campanha.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a existência de erro na
determinação do recolhimento de R$500,00 ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de recurso
de origem não identificada, em razão da ausência do documento CRLV do veículo utilizado na
campanha, posteriormente apresentado pela recorrente; b) o registro de despesas com
combustíveis no valor de R$1.436,04 deveriam ser consideradas gastos eleitorais regulares; c) o
documento comprobatório apresentado não foi devidamente considerado pelo Ministério Público
Eleitoral e pelo Juízo a quo.
Ao final, requer seja dado integral provimento ao recurso para reformar a decisão a quo e decidir
pela aprovação das contas da recorrente sem qualquer determinação de recolhimento financeiro
ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
afirmando que “após o parecer conclusivo (e antes da sentença) a prestadora trouxe aos autos o

Num. 44470748 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
CRLV do veículo SpaceFox ano 2009, placa EGF3I68, comprovando a propriedade do cedente”.
Nesse ponto, entende que a determinação de recolhimento do montante de R$ 500,00 deve ser
afastada em razão da comprovação da propriedade veículo. (44265487)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ELIANE SOARES TASHIRO BALHEIRO, candidata ao
cargo de vereadora no município de Foz do Iguaçu/PR, contra decisão da 147ª Zona Eleitoral que
julgou aprovadas com ressalvas sua prestação de contas referente às Eleições Municipais de
2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional no montante de R$1.965,04.
A recorrente, por sua vez, alega: a) a existência de erro na determinação do recolhimento de
R$500,00 ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de recurso de origem não identificada, em
razão da ausência do documento CRLV do veículo utilizado na campanha, posteriormente
apresentado pela recorrente; b) o registro de despesas com combustíveis no valor de R$1.436,04
deveriam ser consideradas gastos eleitorais regulares; c) o documento comprobatório
apresentado não foi devidamente considerado pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Juízo a quo.
Assim, a recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para que suas contas sejam aprovadas
sem ressalvas e sem a imposição de recolhimento financeiro.
A decisão de primeira instância se fundamentou nas seguintes irregularidades apontadas no
Parecer Conclusivo:
Item 7.1: divergência de R$ 29,00 entre o valor declarado com despesas de impulsionamento no
Facebook e a nota fiscal apresentada;
Item 7.3: não foi apresentado o documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(CRLV) do automóvel informado no contrato de Cessão de Veículo que comprove a propriedade
do bem. Desse modo, a cessão classifica-se como recurso de origem não identificada no valor de
R$500,00 (quinhentos reais) a ser recolhida ao Tesouro Nacional;
Item 7.4: houve registro de despesas com combustíveis no montante de R$1.436,04, infere-se
terem sido utilizados pelo veículo mencionado no item 7.3 e que em nota explicativa da
contabilidade foi utilizado pessoalmente pela candidata.
A candidata realizou a campanha eleitoral com recursos financeiros recebidos exclusivamente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante total de R$ 44.010,00 (quarenta e
quatro mil e dez reais).
Inicialmente destaca-se que, no pertinente à divergência de R$ 29,00 entre o valor declarado e o
efetivamente gasto com despesas de impulsionamento no Facebook, para o qual o magistrado

Num. 44470748 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
determinou o recolhimento, não houve impugnação recursal.
No que tange aos itens 7.3 e 7.4, cessão do veículo para uso em campanha e seus respectivos
abastecimentos, constata-se que, na primeira instância, após o Parecer Conclusivo, mas antes da
sentença, o recorrente juntou aos autos o CRLV relativo ao ano de 2023, afirmando que o
documento afastaria a alegação de recurso de origem não identificada.
Pois bem.
O entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral é que ocorre a preclusão para
documentos apresentados após o Parecer Conclusivo, sendo vedada sua admissão para fins de
regularização da prestação de contas.
No entanto, conforme reiterado na jurisprudência do TSE (Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060316147, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 06/09/2024),
admite-se, excepcionalmente, a análise de documentos apresentados tardiamente quando houver
determinação de recolhimento de valores ao erário.
Nessas hipóteses, a documentação extemporânea pode ser utilizada exclusivamente para ajustar
o montante a ser restituído, desde que seja capaz de comprovar a natureza e o vínculo do gasto
com a campanha eleitoral, evitando, assim, enriquecimento sem causa da União e futuras ações
de ressarcimento.
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA AJUSTE DE VALORES A
SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades
detectadas, como o desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram
sanadas no momento adequado. A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia
de documentos em processos de prestação de contas, após a parte já ter sido
intimada para suprir as faltas.No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite
a análise de documentos extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido
ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
(...)
Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de contas
eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a
exclusiva finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060316147,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/09/2024.)

Num. 44470748 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
No caso dos autos, o CRLV foi apresentado após o Parecer Conclusivo. Dessa forma, no que se
refere ao item 7.3, no qual foi determinado o recolhimento do valor de R$ 500,00, impõe-se o
afastamento dessa exigência, tendo em vista a comprovação idônea da origem e da destinação
desse recurso estimável em dinheiro, utilizado durante a campanha.
Todavia, a documentação apresentada não altera a decisão que aprovou as contas com ressalva,
uma vez que os documentos foram juntados de forma intempestiva, somente após o Parecer
Conclusivo.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. PRECLUSÃO PARA ANÁLISE DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO. OMISSÃO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) DE CANDIDATO DE PARTIDO DIVERSO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
3.1 O artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que a documentação
complementar deve ser apresentada no prazo de três dias, sob pena de preclusão.
3.2 Após o relatório de diligências, o candidato foi intimado a prestar informações sobre
o recebimento de recursos e a realização de despesas, mas somente apresentou as
contas retificadoras após a emissão do parecer conclusivo, o que inviabiliza sua
análise em razão da preclusão processual.
(...)
Tese de julgamento: 1. A prestação de contas eleitoral possui caráter jurisdicional,
razão pela qual incidem as regras processuais, notadamente a preclusão, que
impede a análise de documentos apresentados intempestivamente. (...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060031593, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 13/02/2025.)
Com relação ao item 7.4, a sentença determinou o recolhimento do montante de R$1.436,04,
pois, de acordo com o Parecer Conclusivo, ficou evidenciado que o combustível seria para
abastecer veículo de uso próprio, o veículo fora cedido por Juarez Cardoso Balheiro, cônjuge da
candidata, conforme informação apresentada em notas explicativas (44242315)
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a cessão do veículo pelo cônjuge para uso na
campanha não tornou, por si só, irregular essa cessão e seu respectivo abastecimento.
Os abastecimentos ocorreram mediante emissão de nota fiscal para o CNPJ nº 56.087.592/0001-
85 da campanha eleitoral, com os valores pagos mediante transferências bancárias para o
Comércio de Combustiveis Ouro Verde Ltda 03.809.649/0001-46.

Num. 44470748 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
O art. 35, § 11, inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim.
Compulsando os autos verifica-se que a candidata contratou pelo menos sete pessoas para
exercer atividades de militância e mobilização rua, entre elas Isabela Lopes, Eleandro Soares
Tashiro, Cristiano Gomes Reis, Ricardo Goncalves Da Silva, Alisson Benitez, Lincon Bruno Dos
Santos Calixto, Kelly Fabiana Guilhermes.
A campanha contou com recursos no montante de R$ 44.010,00, valor que, diante da amplitude

Num. 44470748 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
das atividades inerentes ao período eleitoral, torna razoável concluir que a candidata necessitaria,
no mínimo, de um veículo para viabilizar a realização de seus atos de campanha, tais como
transporte de cabos eleitorais, movimentação e distribuição de materiais publicitários. Além disso,
não há qualquer evidência de má utilização dos recursos públicos.
Esta Corte entende no seguinte sentido: "A regularidade dos gastos com combustível depende da
identificação do veículo na respectiva prestação de contas, da apresentação de relatórios
contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente e da nota fiscal da despesa,
com indicação clara do destinatário e o respectivo CNPJ da campanha.(...)" (TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº06005205020206160067, Acórdão, Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 11/06/2021.)
Dessa maneira, em vista da comprovação da propriedade do veículo cedido, os gastos com
combustíveis foram suficientemente comprovados pois a cessão do veículo ocorreu de forma
regular, os abastecimentos foram realizados em datas coerentes com emissão de nota fiscal para
o CNPJ da campanha da candidata. Não se vislumbra irregularidade capaz de ensejar a
determinação do recolhimento.
Por esses fundamentos, o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido pra exclusivamente
afastar a determinação de recolhimento dos seguintes valores: a) R$ 500,00 (quinhentos reais),
referente à cessão de veículo, e b) R$ 1.436,04 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais e quatro
centavos), correspondente às despesas com abastecimento, sem alterar o resultado da decisão,
que aprovou as contas com ressalva.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por Eliane Soares Tashiro
Balheiro e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a imposição de devolução da
importância de R$1.936,04, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas, bem como a
determinação de recolhimento da importância de R$ 29,00 que não foi objeto do recurso.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600431-
39.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELIANE SOARES TASHIRO BALHEIRO VEREADOR, ELIANE

Num. 44470748 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/04/2025 19:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041519120505500000043414056
Número do documento: 25041519120505500000043414056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:31:17
SOARES TASHIRO BALHEIRO - Advogados dos RECORRENTES: GUSTAVO AFONSO MARTINS -
PR62217, LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - PR112844, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA
- PR117859, BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051, SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR19231,
LUIS FELIPE CUNHA - PR52308 - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO
IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025